Tribunal: TJMT
Processo: 1008436-46.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008436-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOSE MAURICIO CASTRO DOS SANTOS - CPF: 621.135.851-20 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES CASTRO DOS SANTOS - CPF: 277.166.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO CASTRO DOS SANTOS - CPF: 621.135.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENCA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEPENDÊNCIA QUÍMICA -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10.216/2001
– AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros tratamentos médicos.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Diante da inobservância da Lei 10.216/2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como da insuficiência de provas nos autos quanto à necessidade da internação compulsória para tratamento da doença da autor, de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, possibilitando-lhe, contudo, o tratamento ambulatorial
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1008436-46.2017.8.11.0003, proposta em seu desfavor pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido, mantendo a tutela provisória de urgência outrora concedida para determinar-lhe que custeie a internação compulsória de José Maurício Castro dos Santos em Comunidade Terapêutica, enquanto houver parecer clínico recomendando a manutenção deste procedimento (Id 28498032).

O apelante, nas razões, defende a sua ilegitimidade passiva para o fornecimento de tratamento de alto custo, não pertencente à Atenção Básica de Saúde Municipal, bem como a ausência de comprovação da necessidade de internação compulsória no caso concreto e a violação ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, sustentando a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da medida a outro ente público, conforme as regras administrativas de repartição de competências, requer o provimento do recurso, julgando-se improcedente a ação ou, alternativamente, redirecionando a obrigação ao Estado de Mato Grosso ou à União (ID 28498053).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 28498057).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1008436-46.2017.8.11.0003, proposta em seu desfavor pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido, mantendo a tutela provisória de urgência outrora concedida para determinar-lhe que custeie a internação compulsória de José Maurício Castro dos Santos em Comunidade Terapêutica, enquanto houver parecer clínico recomendando a manutenção deste procedimento (Id 28498032).

Após examinar os autos, penso que a sentença deve ser reformada em parte.

Com efeito, examinando os autos, verifica-se que o Ministério Público ajuizou ação civil pública visando à internação de José Maurício Castro dos Santos, por ser dependente químico (bebida alcóolica), tendo tal pleito, após o regular processamento dos autos, sido acolhido com a determinação do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso de fornecerem o referido tratamento, o qual, vale dizer, já se encontra sendo realizado em clínica particular (Clínica de Reabilitação Magister).

Irresignado, o M
unicípio de Rondonópolis interpôs o presente recurso, arguindo, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, por entender que o tratamento pleiteado é de alto custo, não pertencente à Atenção Básica de Saúde Municipal.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Em outras palavras, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), afastar o dever dos mesmos de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, vejam-se os seguintes julgados desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Assim, sem razão o recorrente quanto a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mais, defendeu o apelante que a sentença deve ser reformada pela ausência de comprovação da necessidade de internação compulsória no caso concreto e pela violação ao princípio da separação dos poderes.

Conquanto não haja a propalada ofensa ao princípio da separação dos poderes – pois a atuação do Judiciário em defesa dos direitos sociais, decorrente da inércia do poder público, decorre de sua missão constitucional de aplicar o direito e resguardar a ordem jurídica –, penso que assiste razão ao recorrente quanto à comprovação da necessidade da internação compulsória no caso concreto.

Com efeito,
a Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental dispõe em seus arts. 2º, 4º e 6º o seguinte:

Art. 2°
Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII -
ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis
;

IX -
ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental
.

Art. 4º.
A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

(...)

Art. 6º.

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
Grifei.

Por força desses dispositivos legais, é entendimento pacífico que a internação compulsória de dependentes químicos é medida excepcional e sua concessão se atrela à insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à apresentação de laudo médico pormenorizado que descreva os motivos que embasam a real situação de perigo que o vício causa à pessoa.

Ademais, o tratamento dos dependentes químicos deve ocorrer, prioritariamente, na
rede de atenção à saúde, dando-se preferência aos tratamentos ambulatoriais, conforme, inclusive, consta do Enunciado nº 102, da III Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18/3/2019:
“Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)”.

Na hipótese dos autos, contudo, apesar da excepcionalidade da medida,

não restou demonstrado, de forma segura, a existência de prescrição médica circunstanciada indicando que a internação forçada
é a única forma de tratamento eficaz do recorrido, ou seja, de que não é possível o uso de medidas terapêuticas alternativas, e muito menos que os demais
recursos extra-hospitalares

tenham sido

in
suficientes para tal finalidade.

Assim, diante da não observância dos requisitos previstos na Lei 10.216 de 2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como da insuficiência de provas demonstrando a necessidade da internação compulsória como única alternativa para o tratamento da doença do autor, de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja vedada tal medida até que sejam preenchidos os seus requisitos legais.

Na verdade, as provas colacionadas aos autos se mostram suficientes apenas e tão-somente para o deferimento do tratamento ambulatorial ao autor, a ser realizado por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos vinculada ao Sistema Único de Saúde.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO AO USO DE CANABINÓIDES - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - ÚLTIMA OPÇÃO - MEDIDA DRÁSTICA - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
- De acordo com o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, para que seja determinada a internação compulsória de pessoa portadora de transtornos mentais é necessário laudo médico circunstanciado, motivado, preciso e seguro, prescrevendo a medida excepcional, que interfere diretamente na autonomia e na liberdade do paciente.
- Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve, quando possível, ser evitada, de modo que a sua adoção apenas poderá ocorrer como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
- Inexistente laudo médico circunstanciado que caracterize e que justifique, de forma minudente, os motivos da internação em casa de reabilitação, resta inviabilizada a adoção da medida de internação compulsória.
- Nada impede, no entanto, que o tratamento ambulatorial necessário para melhora do quadro clínico apresentado pelo paciente seja disponibilizado e custeado pelo ente público”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.133480-4/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 14/02/2020)

Ante o exposto,

dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, no sentido de vedar a internação compulsória do autor até que sejam preenchidos os requisitos legais definidos na Lei 10.216/2001, possibilitando-lhe o tratamento
na modalidade ambulatorial, a ser realizado por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos conveniada ao Sistema Único de Saúde.

Por fim, e
m reexame necessário, retifico parcialmente a sentença, nos moldes acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020